Tribunal: TJSP
Processo: 2005621-46.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – JUIZ DE DIREITO – IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM PROCESSO DE ARROLAMENTO – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2005621-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é representado JOSE WALTER CHACON (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 2005621-46.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
REPRESENTANTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTADO:
JOSÉ
WALTER
CHACON
(JUIZ
DE
DIREITO)
VOTO No 35.080
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
–
JUIZ
DE
DIREITO

IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE EM FACE DE
DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
EM
PROCESSO
DE
ARROLAMENTO

ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A
JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO
DE
AÇÃO
PENAL

IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL
PRECEDENTES

ARQUIVAMENTO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de representação criminal ofertada pelo
advogado Dr. Willian Gurzoni, nos termos reproduzidos a fls. 04,
por meio da qual atribui prática de abuso de autoridade ao Juiz
de Direito Dr. José Walter Chacon, da 9a Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

O D. Procurador de Justiça oficiante, Dr. Mário
Antonio de Campos Tebet, na forma do art. 116, inciso XIV, da
Lei Orgânica do Ministério Público, propôs o arquivamento do
feito (fls. 01/02).
É o breve relatório.
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Colhe-se
dos
autos
representação
criminal

reproduzida a fls. 04
, formulada pelo advogado Dr. Willian
Gurzoni, narrando que nos autos do processo de arrolamento de
bens deixados por Maria Estela Gurzoni (autos no
1132360-14.2016.8.26.0100),
de
quem
é
herdeiro,
o
representado teria indeferido pedido de designação de audiência
de conciliação, instrução e julgamento, o que, em tese, contraria
a lei e configura prática de abuso de autoridade.
No entanto, ciente de todo o processado, o D.
Procurador de Justiça Dr. Mário Antonio de Campos Tebet,
postulou o arquivamento do feito assentando suas razões nos
seguintes fundamentos:
“A princípio, é digno de nota que a representação não veio
instruída com qualquer elemento de prova que pudesse
fundamentar a instauração de procedimento investigatório
criminal em desfavor do representado.
Ademais, é inolvidável que o fato atribuído ao representado não
se adequa a qualquer tipo penal, o que, por si só, inviabiliza a
deflagração de diligências investigatórias na seara criminal, sem
a caracterização de constrangimento ilegal em prejuízo do
magistrado acima identificado.
Anote-se, em arremate, que a irresignação com atos
jurisdicionais deve ser externada por intermédio das vias
recursais próprias e não de representação criminal”.
Com efeito, sereno o entendimento jurisprudencial no
sentido de que, tratando-se de ação penal originária no Tribunal,
o pleito de arquivamento formulado pela D. Procuradoria-Geral
de Justiça, fundado na ausência de indícios de autoria e
materialidade, ou ainda justa causa, é irrecusável, não se lhe
aplicando o art. 28 do Código de Processo Penal. A propósito, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:
“É incontrastável o poder jurídico-processual do Chefe do
Ministério Público que requer, na condição de 'dominus litis', o
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de
informação.
Inexistindo,
a
critério
do
Procurador-Geral
elementos que justifiquem o oferecimento de denúncia, não
pode o Tribunal, ante a declarada ausência de formação da
'opinio delicti', contrariar o pedido de arquivamento deduzido
pelo Chefe do Ministério Público. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.”
(STF
Pet: 5118 DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
em 27.05.2014). No mesmo sentido, o STJ na Rp 409/DF,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 21/09/2011, DJe 14/10/2011.
Impera registrar que, afigura-se surpreendente, para
dizer o menos, oferta de representação criminal calcada nos
fatos noticiados a fls. 04. Sinal dos tempos. Indeferimento de
pedido de designação de audiência caracteriza crime no entender
do representante.
Nesse contexto impõe-se, além do arquivamento
requerido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (nos
termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90), remessa
das cópias ao Magistrado representado para eventuais
providências que entender cabíveis.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica